Tribunal: TJDFT
Processo: 0752379-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752379-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, DROGARIA SYRA LTDA - EPP, FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT, PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT D E S P A C H O O Agravo de Instrumento da Exequente, que não é beneficiária da justiça gratuita, foi instruído somente com a guia de recolhimento do preparo, desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento. Diante desse fato, concedo à Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar o aludido comprovante. Caso não tenha realizado o pagamento, fica a Recorrente intimada para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, a fim de evitar a deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator